Tribunal: TJBA
Processo: 8065350-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8065350-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s): RODRIGO DIAS DE CARVALHO, LILIAN BRASIL SENTO SE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos autorais de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de dados de órgão de proteção ao crédito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de desconhecimento da contratação de serviços bancários é suficiente para caracterizar cobrança indevida; (ii) verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira comprova a existência e regularidade da relação jurídica; e (iii) analisar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. O artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece caber ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, incumbência não desempenhada adequadamente pela demandante.
4. A instituição financeira apresentou documentação robusta e convergente, incluindo faturas detalhadas, extratos de movimentação e comprovantes de pagamentos parciais, demonstrando a existência e regularidade da contratação.
5. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio válido para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.
6. A simples alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não tem o condão de elidir a presunção de legitimidade da cobrança quando lastreada em documentação técnica convergente.
7. A negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de inadimplemento comprovado, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento
: "1. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, constituem meio válido para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 2. A simples alegação de desconhecimento de contratação, desacompanhada de prova, não elide a presunção de legitimidade da cobrança lastreada em documentação convergente. 3. A negativação decorrente de inadimplemento comprovado constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar."
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80202872420238050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024; TJ-BA - Apelação: 80589409520238050001, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/06/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024; TJ-BA - Apelação: 80187343920238050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.